Tribunal: TJMT
Processo: 1066217-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066217-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 018.162.931-30 (RECORRENTE), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066217-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066217-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
André Bezerra dos Santos

Recorrido:
Google Brasil Internet Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTA DE
E-MAIL
. DESATIVAÇÃO POR IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RETENÇÃO INTEGRAL DE DADOS LÍCITOS. VIOLAÇÃO AO MARCO CIVIL DA INTERNET. RESTITUIÇÃO DO ACERVO DIGITAL LÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a desativação da conta configura ato ilícito ou exercício regular de direito pela plataforma; e (iii) determinar se o usuário possui direito de acesso aos arquivos lícitos armazenados na conta desativada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da controvérsia e as provas requeridas mostram-se desnecessárias ou juridicamente inviáveis.

4.

A apresentação de documentação técnica individualizada, acompanhada de traduções juramentadas e produzida por entidades especializadas, demonstra a identificação de arquivos contendo material de abuso sexual infantil, não tendo o recorrente produzido qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua autenticidade ou veracidade.

5.

A desativação da conta constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, diante da violação dos termos de uso e da necessidade de prevenção e repressão à exploração sexual de crianças e adolescentes.

6.

A legitimidade da desativação da conta não autoriza a retenção definitiva de todo o acervo digital do usuário, pois os direitos à proteção dos dados pessoais, à intimidade e ao acesso às informações permanecem assegurados pelo Marco Civil da Internet em relação aos conteúdos lícitos.

7.

O fornecedor deve disponibilizar ao usuário mecanismo seguro para extração dos dados lícitos armazenados na conta, preservando exclusivamente os arquivos ilícitos identificados, cuja retenção decorre de imposição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A desativação de conta digital em razão da identificação de material de abuso sexual infantil configura exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, não ensejando reparação por danos morais. 2. A exclusão ou suspensão da conta não autoriza a retenção definitiva de arquivos lícitos do usuário, sendo assegurado o acesso ao acervo digital desvinculado do conteúdo ilícito. 3. A produção de prova pericial é dispensável quando a documentação técnica constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia e não há demonstração concreta de sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 227; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII; Código Civil, artigo 188, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 12.965/2014, artigo 7º; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 240, 241-A e 241-E; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U. 1010131-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 24.09.2025, publicado no DJE em 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066217-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066217-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
André Bezerra dos Santos

Recorrido:
Google Brasil Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
André Bezerra dos Santos.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização
por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
372368373
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

372368375)

: requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 372368381): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066217-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066217-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
André Bezerra dos Santos

Recorrido:
Google Brasil Internet Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por André Bezerra dos Santos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Google Brasil Internet Ltda.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente alega que mantinha vínculo com os serviços da parte requerida, utilizando a conta abezerrasantos@gmail.com, por meio da qual acessava o serviço de correio eletrônico, o Google Drive, o Google Photos e as demais plataformas vinculadas. Afirmou ser assinante do plano Google One, mediante pagamento mensal de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos), além de ter adquirido aplicativos, filmes e outros serviços disponibilizados na plataforma.

Relata que, em agosto de 2025, foi surpreendido com a desativação unilateral de sua conta, sem aviso prévio, sem indicação específica da conduta supostamente infratora e sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório ou da ampla defesa, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Em contraponto, a
empresa requerida sustenta que a desativação da conta decorreu da identificação, por seus sistemas automatizados com posterior revisão humana, de oito arquivos contendo material classificado como abuso sexual infantil.

A empresa juntou aos autos o relatório produzido por sua Equipe de Segurança Infantil (Affidavit of the Google Child Safety Team), a declaração juramentada da especialista Lindsay Burch, da Divisão de Crianças Exploradas do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos (NCMEC), com as respectivas traduções juramentadas, além do número da denúncia registrada sob o código
CyberTip
nº 217889070. Os documentos descrevem, de forma individualizada, o conteúdo de cada um dos oito arquivos identificados, todos envolvendo exibição lasciva ou conduta sexualmente explícita com menores de idade.

O autor recorrente, em suas razões recursais, alega, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção das provas técnicas requeridas. No mérito, defende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da retenção integral dos dados lícitos armazenados.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente sustenta, em preliminar, que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau teria procedido ao julgamento antecipado do mérito sem apreciar os pedidos de produção de prova formulados em réplica, especialmente a determinação para que a requerida exibisse logs de acesso, registros de IP, metadados,
hashes
criptográficos e relatórios de auditoria interna, além de não ter determinado a realização de prova pericial técnica. Alega que a controvérsia fática seria eminentemente técnica e que, sem essas provas, teria sido privado da possibilidade de infirmar as acusações que lhe foram imputadas.

Contudo, no caso concreto, a análise do acervo probatório revela que os documentos juntados pela requerida são suficientes, específicos e tecnicamente consistentes para sustentar a conclusão adotada na sentença.

A recorrida não se limitou a afirmações genéricas sobre a violação dos termos de uso. Apresentou, de forma individualizada e documentada, o relatório produzido pela sua Equipe de Segurança Infantil (Affidavit of the Google Child Safety Team), identificando cada um dos oito arquivos detectados, com os respectivos
hashes
que os individualizam tecnicamente. Apresentou, ainda, a declaração juramentada da especialista Lindsay Burch, da Divisão de Crianças Exploradas do NCMEC, produzida sob as penas da lei norte-americana, descrevendo o conteúdo de cada arquivo e confirmando o recebimento da denúncia sob o número CyberTip nº 217889070, associada especificamente à conta abezerrasantos@gmail.com, com geolocalização dos endereços IP reportados apontando para municípios do Estado de Mato Grosso. Ambos os documentos foram acompanhados de traduções juramentadas realizadas por tradutora pública habilitada.

Diante desse conjunto probatório, a produção das provas adicionais requeridas pelo recorrente não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, por uma razão simples e objetiva: o recorrente não indicou, de forma concreta e específica, qual inconsistência técnica nos documentos apresentados pela parte requerida poderia ser demonstrada por meio das provas postuladas.

Limitou-se a invocar, em tese, a possibilidade de ocorrência de falso positivo algorítmico ou de acesso indevido por terceiros, sem apresentar qualquer indício mínimo de que tais hipóteses seriam plausíveis em sua situação específica.

Não narrou qualquer episódio concreto de acesso suspeito à sua conta, não relatou o recebimento de notificação acerca de atividade incomum, não apresentou registro de tentativa de invasão e não trouxe qualquer elemento capaz de conferir verossimilhança à hipótese de erro sistêmico ou de acesso por terceiros no caso concreto.

Acrescente-se que o pedido de exibição dos próprios arquivos identificados como material de abuso sexual infantil — formulado pelo recorrente como condição para uma suposta perícia independente — seria, juridicamente inadmissível. A requerida está legalmente impedida de armazenar, reproduzir ou disseminar esse tipo de conteúdo, ainda que em juízo, sob pena de incorrer nas sanções previstas nos artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. A exibição judicial do material ilícito não é meio de prova compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual sua não produção não pode ser invocada como fundamento de nulidade processual.

Por fim, registre-se que o processo tramitou regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa. O recorrente teve oportunidade de apresentar petição inicial, impugnação à contestação e recurso inominado, manifestando-se amplamente sobre todos os pontos da demanda. A ampla defesa não se confunde com o direito irrestrito à produção de qualquer prova requerida, independentemente de sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia. O que a Constituição assegura é a oportunidade real e efetiva de influir na formação do convencimento judicial.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A controvérsia central dos autos consiste em determinar se a desativação da conta abezerrasantos@gmail.com pelo Google constituiu exercício regular de direito, amparado em violação contratual devidamente comprovada, ou se configurou ato ilícito gerador de obrigação de fazer e de reparação civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa e inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Essa qualificação, contudo, não tem o condão de afastar a validade das cláusulas contratuais livremente aceitas pelo usuário ao aderir aos Termos de Serviço da plataforma, nem de impedir que o fornecedor exerça os direitos expressamente previstos nesse instrumento.

Os Termos de Serviço do Google, de amplo conhecimento público e acessíveis a qualquer usuário, preveem expressamente a possibilidade de desativação imediata de contas nas quais seja identificado material de abuso sexual infantil, sem necessidade de aviso prévio. Essa previsão não é arbitrária nem abusiva — ao contrário, encontra fundamento direto na legislação brasileira, notadamente nos artigos 240 e 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipificam como crime o armazenamento e a disseminação de material pornográfico envolvendo menores, e no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger a criança e o adolescente de toda forma de exploração.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida apresentou relatório produzido pela própria Equipe de Segurança Infantil do Google (Affidavit of the Google Child Safety Team), descrevendo o processo de detecção, a identificação dos arquivos e os
hashes
individualizados de cada um dos oito arquivos que motivaram a desativação. O segundo é a declaração juramentada da especialista
Lindsay Burch
, da Divisão de Crianças Exploradas do Centro Nacional Para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC), descrevendo de forma individualizada o conteúdo de cada um dos arquivos reportados sob o número
CyberTip
nº 217889070, associado especificamente à conta abezerrasantos@gmail.com. Ambos os documentos foram acompanhados de traduções juramentadas realizadas por tradutora pública devidamente habilitada.

Diante desse conjunto probatório, o ônus processual, na prática, desloca-se para o recorrente. Não se trata de aplicar, formalmente, a inversão do ônus da prova prevista no Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas de reconhecer que, quando uma das partes apresenta documentação técnica específica, individualizada, produzida por entidade independente e sob compromisso legal de veracidade, a parte contrária não pode se limitar a impugnar genericamente os fatos e exigir que a parte adversa produza provas adicionais.

O recorrente, ao longo de toda a tramitação processual, não apresentou um único elemento concreto capaz de infirmar o conteúdo da documentação produzida. Não trouxe prova de que sua conta teria sido invadida, não apresentou registros de acesso suspeito, não demonstrou qualquer inconsistência técnica nos
hashes
reportados, não indicou a necessidade de realização de perícia apta a questionar a metodologia de detecção utilizada e não produziu qualquer evidência de que os arquivos identificados não existiam em sua conta ou de que teriam sido inseridos por terceiros sem o seu conhecimento.

Desse modo, o bloqueio realizado pela empresa requerida trata-se de exercício regular de direito.

Todavia, em relação ao acesso ao acervo digital armazenado na conta desativada, a legitimidade da desativação da conta, devidamente reconhecida, não se confunde com a legitimidade da retenção integral e definitiva de todo o conteúdo nela armazenado.

O art. 7º da Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet — assegura ao usuário, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, a proteção dos dados pessoais e o acesso às informações relacionadas ao uso dos serviços contratados. Esses direitos não se extinguem automaticamente pela verificação de violação contratual, especialmente quando o conteúdo ilícito identificado corresponde a oito arquivos específicos, individualizados por seus
hashes
, em meio a um acervo que o próprio recorrente descreve como composto por mais de uma década de documentos pessoais e profissionais.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM. DETECÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A ABUSO SEXUAL INFANTIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA PLATAFORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE ACESSO A ARQUIVOS NÃO RELACIONADOS AO CONTEÚDO SENSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença que determinou a reativação de conta de e-mail e de armazenamento digital, e fixou indenização por danos morais, em razão da suspensão da conta do recorrido por suposta violação aos Termos de Uso da plataforma, com base na presença de conteúdo relacionado à pornografia infantil. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da conta caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por dano moral; (ii) saber se é legítimo o bloqueio irrestrito do acervo digital do usuário, inclusive quanto a arquivos desvinculados do conteúdo sensível detectado. III. Razões de decidir A suspensão da conta pelo provedor decorreu do cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito contratual, diante da presença de material de abuso sexual infantil, cuja existência foi reconhecida pelo próprio recorrido. Não configurada violação ilícita à esfera jurídica do recorrido, mas legítima atuação preventiva e obrigatória da plataforma, nos moldes dos Termos de Uso previamente aceitos. A conduta do recorrido, ao manter o material mesmo que por prazo breve, ainda que no contexto de atuação profissional, configurou comportamento negligente frente à natureza sensível do conteúdo. A pretensão de responsabilização civil encontra óbice no art. 188, I, do CC, que afasta o dever de indenizar quando caracterizado o exercício regular de direito. Contudo, mostra-se desproporcional e atentatória à privacidade a negativa de acesso a arquivos lícitos, de caráter pessoal ou profissional, armazenados na conta digital, desde que desvinculados do conteúdo ilegal removido. A vedação ao acesso integral afronta o disposto no art. 7º da L. nº 12.965/2014, que assegura a proteção da vida privada, da intimidade e da inviolabilidade das comunicações digitais. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e garantir ao recorrido o acesso aos dados armazenados na conta que não guardem relação com o conteúdo sensível. Tese de julgamento:

“1. A suspensão de conta digital com base na identificação de material relacionado à pornografia infantil configura exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, não ensejando dano moral. 2. É ilegítima a negativa de acesso irrestrito ao acervo digital do usuário, sendo assegurado o resgate de arquivos lícitos e desvinculados da infração contratual.” (...) (N.U 1010131-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)”.

Em relação ao erro material apontado pelo recorrente, a referência, em um trecho da contestação, ao endereço carlosrosendoss@gmail.com em vez de
abezerrasantos@gmail.com
, constitui evidente lapso de digitação em peça que, em todos os demais pontos, identifica corretamente a conta do recorrente, o número da denúncia e os arquivos a ela associados.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, determinando que a empresa requerida disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do acórdão, por meio de
link
seguro

e download ou outro meio tecnicamente equivalente, o acesso integral ao acervo de dados lícitos armazenados na conta abezerrasantos@gmail.com, compreendendo e-mails, arquivos do Google
Drive
, fotografias do Google
Photos
, contatos, agenda e demais conteúdos, com exclusão apenas dos oito arquivos identificados no relatório
CyberTip
nº 217889070, que permanecem retidos em cumprimento aos deveres legais impostos à requerida, sob pena de multa a ser aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026